Tribunal: TJDFT
Processo: 0009357-08.2018.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0009357-08.2018.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: HEMERSON DIAS DE MOURA, COUTO &amp; CORREIA ADVOGADOS ASSOCIADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O interessado CARLOS ANGÉLICO CAMPOS DE LIMA FILHO formulou pedido de habilitação nos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) HEMERSON DIAS DE MOURA (ID 9179549). Para tanto, utilizou um instrumento particular de cessão de direitos de ID 9179549, p. 3/4. Esta Coordenadoria determinou a intimação do requerente para apresentar escritura pública de cessão de crédito (ID 11354365). Entretanto, o interessado alegou que a legislação aplicada à espécie dispensa a obrigatoriedade de instrumento público para validade do negócio jurídico. Asseverou que os artigos 288 e 290 do Código Civil prescrevem expressamente que a eficácia do negócio jurídico perante o devedor e terceiros também pode se dar por instrumento particular revestido das formalidades do art. 654, § 1o, do mesmo Código. Defendeu, ainda, que, conforme a Resolução no 303/2019, do CNJ, bastaria que a petição de habilitação do cessionário fosse instruída com os documentos comprobatórios do negócio jurídico. Argumentou que a escritura pública não é essencial à validade do negócio jurídico translativo de direitos pessoais, bastando a manifestação clara de vontade das partes. Aduziu, por fim, que há julgados deste Tribunal que entendem pela prescindibilidade de escritura pública para a habilitação do pretenso cessionário. É o relatório. Decido. Em que pesem as argumentações constantes na petição de ID 19383643, esclareço que elas não são suficientes para viabilizar a habitação pretendida pelo requerente CARLOS ANGÉLICO CAMPOS DE LIMA FILHO. Isso porque, apesar da natureza administrativa do precatório, a observância do regular procedimento de habilitação e levantamento de valores é imprescindível para garantir a segurança do pagamento a ser realizado, inclusive por aplicação do princípio do devido processo legal. No sentido de resguardar a segurança jurídica, a Lei complementar no 52, de 23 de dezembro de 1997, que dispõe sobre a compensação de créditos líquidos e certos devidos pelo Distrito Federal, suas autarquias e fundações com créditos tributários de competência do Distrito Federal, estabelece o seguinte: Art. 4o O precatório deverá ser oferecido para compensação no prazo de noventa dias a partir da ciência do deferimento da opção pela sistemática de compensação, mediante requerimento instruído com: Incisos I ao IV - Omissis: V – a prova de titularidade ativa do precatório pelo requerente titular ou cessionário, neste caso com o comprovante da cessão feita por instrumento público, na forma da Lei; Nesta esteira é o entendimento consolidado por este Tribunal quanto à necessidade, no âmbito administrativo, de atendimento às formalidades, próprias dos precatórios, para que seja conferida a segurança jurídica à transmissão do crédito. Em razão do caráter elucidativo, transcrevo parte do voto condutor do Acórdão 1336236, proferido pela 2a Câmara Cível, em 03/05/2021, no Mandado de Segurança no 0703661-13.2019.8.07.0000: (...) Não obstante o douto julgado desta Câmara mencionado pelo impetrante – ac. 1.175.767, de 2019 -, a exigência da autoridade impetrada - apresentação do original ou cópia autenticada da escritura pública de cessão de direitos creditícios – conta com o respaldo da jurisprudência do STJ, como se constata dos seguintes precedentes (sem grifo no original): EMENTA TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRECATÓRIO JUDICIAL. CESSÃO DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "o fato de o precatório ter sido expedido em nome da parte não repercute na disponibilidade do crédito referente aos honorários advocatícios sucumbenciais, tendo o advogado o direito de executá-lo ou cedê-lo a terceiro" (REsp 1.102.473/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe 27/8/2012, julgado sob o rito do artigo 543-C do Código de Processo Civil). 2. Todavia, a habilitação do cessionário de crédito relativo a honorários sucumbenciais inserido em precatório judicial apenas é possível se a parcela relativa aos honorários estiver discriminada no precatório e desde que os atos de cessão sejam comprovados por escritura pública. Precedente: AgRg no REsp 1.269.040/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 19/03/2013, DJe 25/03/2013. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (1a T, AgRg no REsp 1.120.777, Min. Sérgio Kukina, julgado em 2015); EMENTA ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CESSÃO DE CRÉDITO. PRECATÓRIO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DIREITO AUTÔNOMO DO ADVOGADO. ESPECIFICAÇÃO DO CRÉDITO RELATIVO À VERBA ADVOCATÍCIA OBJETO DA CESSÃO DE CRÉDITO. HABILITAÇÃO DO CESSIONÁRIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL FIRMADO NOS TERMOS DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial 1.102.473/RS, representativo da controvérsia (art. 543-C do Código de Processo Civil), da relatoria da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, firmou o entendimento de que o cessionário de honorários sucumbenciais possui legitimidade para se habilitar no crédito consignado em precatório. 2. O fato de o precatório ter sido expedido apenas em nome da parte não repercute na disponibilidade do crédito referente à verba honorária, que pertence ao advogado, o qual possui o direito de o executar ou ceder a terceiro. 3. Para que a cessão seja considerada válida é necessário o cumprimento de determinados requisitos: que seja realizada por escritura pública e que os valores devidos a título de honorários advocatícios estejam discriminados no precatório. No entanto, sobre tais condicionantes, o acórdão não se pronunciou. 4. Logo, correta a decisão que determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que seja examinado se os requisitos relativos à cessão dos créditos decorrentes de honorários advocatícios foram ou não preenchidos, no caso concreto. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (2a T., AgRg no REsp 1.308.514, Min. Og Fernandes, 2014); EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CESSÃO DE CRÉDITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. DIREITO AUTÔNOMO DO CAUSÍDICO. PRECATÓRIO. OBSERVÂNCIA DO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.102.473/RS. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.o 1.102.473/RS, de relatoria da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 27/8/2012, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento que a cessão do crédito referente à verba honorária exige a comprovação da validade do ato por escritura pública, bem como que seja discriminado no precatório o valor devido a tal título. 2. Agravo regimental não provido. (2a T., AgRg no AREsp 522.009, Min. Mauro Campbell Marques, 2014). Nessa mesma linha foi o parecer do Procurador de Justiça José Firmo Reis Soub, cujas razões também servem como fundamentos do presente voto: “A origem do crédito é de natureza alimentícia extraída do processo 2008.01.1.012336-4, cedida por Francisco da Costa Tavares a Marconi Medeiros Marques de Oliveira em valor de R$14.849,85 (quatorze mil, oitocentos e quarenta e nove reais e oitenta e cinco centavos), em 04 de junho de 2018. O Juiz de Direito Coordenador de Conciliação de Precatórios determinou ao impetrante instruir o pedido de habilitação com original ou cópia autenticada de escritura pública de cessão de direitos creditórios. O interessado alega que a validade da cessão de crédito não depende de forma especial, ao que o juiz indefere o pleito com fulcro no artigo 221, do Código Civil c/c artigo 129 da Lei de Registros Públicos, e art. 4o da Lei Complementar 52/1997. Por certo que o instrumento de cessão de crédito apresentado pelo impetrante sob o ponto de vista civilista encontra-se aperfeiçoado ante a inexistência de forma específica para a declaração de vontade. Ocorre que, no âmbito administrativo, a eficácia do título terá lugar se obedecer às formalidades próprias do precatório a fim de conferir segurança jurídica, face que os recursos são oriundos de orçamento público, razão e essência de existência do instituto, havendo, assim, maior rigor quanto aos requisitos para transmissão do crédito. Destarte, é razoável e encontra-se plenamente justificável pelos dispositivos legais declinados, a exigência de escritura pública para o pagamento do precatório ao postulante, aplicando-se, por analogia, o artigo 4o da Lei Complementar Distrital 52/97, e 129 da Lei de Registros Públicos, sendo irretocável o ato ora impugnado. Confira-se: (...) . 2. A habilitação do cessionário de crédito relativo a honorários sucumbenciais inserido em precatório judicial apenas é possível se a parcela relativa aos honorários estiver discriminada no precatório e desde que os atos de cessão sejam comprovados por escritura pública” AgRg no REsp 1120777/RS.(Ministro Sérgio Kukina, DJe 23/04/2015). Com esses breves argumentos, o representante do Ministério Público oficia pelo conhecimento do mandamus, e, no mérito, pela denegação da segurança”. Os grifos constam do original. Acrescento as informações prestadas pelo MM. Juiz: “(...). O art. 100, § 14, da Constituição Federal, ao estabelecer que ‘a cessão de precatórios somente produzirá efeitos após comunicação, por meio de petição protocolizada, ao tribunal de origem e à entidade devedora’, diz respeito ao plano de eficácia do negócio de cessão de créditos de precatórios, etapa posterior ao exame da validade do negócio. Quanto à forma do negócio, a celebração desse tipo de cessão por meio de instrumento público confere maior segurança e publicidade ao ato, principalmente por envolver crédito devido pela Fazenda Pública. Não é demasiado destacar que a escritura pública fixa com maior segurança a data da celebração do negócio, importante marco para examinar a ordem de precedência nos casos de sucessivas cessões realizadas por credor do precatório. Não é incomum o credor ceder seu crédito a várias pessoas e algumas delas não serem contempladas no momento da quitação da requisição, pelo fato de o cedente ter cedido além do que possui. Ainda, existe legislação distrital que estabelece que a cessão de crédito de precatório só pode ser utilizada em processo administrativo de compensação tributária se o negócio for celebrado por escritura pública. Ainda que não tenha havido a utilização do precatório em compensação tributária, é certo que essa opção encontra-se em potencial, o que exige que toda a cadeia de cessão esteja formalizada em escrituras públicas. (...).” A LC-DF 52/97, invocada por analogia, dispõe: Art. 4o O precatório deverá ser oferecido para compensação no prazo de noventa dias a partir da ciência do deferimento da opção pela sistemática de compensação, mediante requerimento instruído com: V – a prova de titularidade ativa do precatório pelo requerente titular ou cessionário, neste caso com o comprovante da cessão feita por instrumento público, na forma da Lei (com a redação dada pela LC 619/02). Grifei. Posto isso, denego a segurança. (Acórdão no 1336236, 2a Câmara Cível, Rel. Des. Fernando Habibe, DJe 10/05/2021). Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de habilitação formulado por CARLOS ANGÉLICO CAMPOS DE LIMA FILHO. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 02 de julho de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac